Tribunal: TJSP
Processo: 2050939-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos do perito judicial – Decisão surpresa – Inocorrência – Executado que foi devidamente intimado de todos os atos processuais, notadamente para apresentação de impugnação – Inconformismo quanto ao valor apurado no cálculo realizado pelo contador

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação monitória – Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos do perito judicial – Decisão surpresa – Inocorrência – Executado que foi devidamente intimado de todos os atos processuais, notadamente para apresentação de impugnação – Inconformismo quanto ao valor apurado no cálculo realizado pelo contador judicial em relação à correção monetária – Valores bloqueados pela Cielo depositados imediatamente após a constrição na conta judicial onde recebeu a competente atualização – Alegação de descabimento da penhora de cotas de empresa detidas pelo agravante – Matéria preclusa em razão do julgamento de anterior agravo de instrumento – Cálculo judicial correto – Rejeição mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050939-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é agravante FABIO
CARVALHO DO BONFIM, é agravado BANCO ECONOMICO S/A - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050939-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.976
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050939-52.2020.8.26.0000
COMARCA DE LORENA
AGVTE: FABIO CAMARGO DO BONFIM
AGVDO:
BANCO
ECONÔMICO
S/A

EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INTERDA.:
VALERIA
LANZONI
GOMES
EUDA
(ADMININSTRADORA JUDICIAL)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença
Ação
monitória Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo
executado e homologou os cálculos do perito judicial Decisão
surpresa Inocorrência Executado que foi devidamente intimado
de todos os atos processuais, notadamente para apresentação de
impugnação Inconformismo quanto ao valor apurado no cálculo
realizado pelo contador judicial em relação à correção monetária
Valores bloqueados pela Cielo depositados imediatamente após a
constrição na conta judicial onde recebeu a competente atualização
Alegação de descabimento da penhora de cotas de empresa
detidas pelo agravante Matéria preclusa em razão do julgamento
de anterior agravo de instrumento Cálculo judicial correto
Rejeição mantida Recurso improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 40/41 destes autos), que, em ação monitória em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada
pelas partes, homologou os cálculos apresentados pela administradora e
ratificados pelo contador judicial e, ainda, determinou a expedição de guia de
levantamento dos valores constantes nas contas de números 380011430778 e
4700122999110 em favor do exequente.
Insurge-se o agravante, alegando que não foi
respeitado o contraditório pela r. decisão recorrida, pois não foi intimado,
tratando-se de decisão surpresa. Ainda, menciona que, embora tenha sido
entendido que a impugnação que apresentou é genérica, não foi observado
que em sua manifestação anterior debateu de forma ampla sobre a existência
de quitação do débito, tendo apresentado planilha com todos os valores pagos
e até a oportunidade não houve apreciação no juízo singular. Explica que “os
valores bloqueados pela empresa CIELO ficaram depositados período de
tempo sem sofrerem atualizações, pois somente em momento posterior foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050939-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
depositados em conta judicial, sendo que o débito sofreu constante
atualização, não refletindo equidade ao caso em comento”, o que se
demonstra através da planilha que colaciona nesta oportunidade.
Subsidiariamente, aduz da existência de ilegalidade, vez que a penhora de
suas cotas junto à empresa Lorenfer Indústria e Comércio equivale a penhora
de percentual de faturamento, nos termos do art. 866 do CPC, que se encontra
na décima posição da ordem de preferência do art. 835 do CPC e, além do
mais, embora o executado seja sócio da empresa, tratam-se de pessoas
jurídicas distintas. Ressalta que os valores utilizados pelo contador às fls.
1259 (dos autos de origem) utilizou como base as quantias apresentadas pela
própria administradora às fls. 1195 (dos autos de origem), sem ter sido
mencionado como chegou nos valores e as correções utilizadas, desprezando
a correção de cada parcela depositada em juízo, em que pese tratar-se de
diversos bloqueios realizados pela CIELO, que foram depositados em juízo
em datas distintas, merecendo serem atualizados de forma individual. Por fim,
aduz que o valor homologado foi apresentado de forma unilateral pela
administradora, ferindo sua imparcialidade, em razão de que os honorários
incidirão sobre referida importância, sendo necessária a realização de novos
cálculos para que se atualizem de forma individualizada os valores
depositados na conta judicial. Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão.
Recurso tempestivo, preparado e recebido com a
concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta (fls.
1442/1448).
É o relatório.
Não colhe o inconformismo do agravante.
Trata-se, no presente caso, de ação monitória,
ajuizada pelo agravado, em face do ora agravante, tendo sido julgados
improcedentes os embargos que interpôs (fls. 34/36) e iniciada a fase de
liquidação.
Primeiramente, não merece acolhida a alegação do
agravante de que não foi respeitado o contraditório pela r. decisão recorrida,
sob o argumento de que não foi previamente intimado, evidenciando a
existência de decisão surpresa.
Isto porque, diferentemente do alegado pelo
agravante, apresentou a manifestação de fls. 1241/1248 (dos autos de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050939-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
correspondente às fls. 1346/1353 destes autos), oportunidade em que debateu
de forma ampla sobre a existência de quitação do débito, tendo apresentado
planilha com todos os valores pagos, em face do que foi proferida a decisão
de fls. 1449 (destes autos) determinando a manifestação do exequente e, após,
do administrador. Na sequência, foi proferida a decisão de fls. 1450 (destes
autos), nos seguintes termos:
“Fls. 1241/1248 e 1251/1253: Sobre alegação de
excesso formulada pelo executado, remetam-se os autos ao Sr. Contador, a
fim de que informe se, conforme alegações de fls. 1241/1248, o débito
encontra-se quitado e existe, mesmo, excedente bloqueado em desfavor da
parte executada.”.
Em atendimento à determinação, o contador
apresentou a planilha de fls. 1259/1260 (dos autos de origem correspondente
à fls. 1364/1365 destes autos).
A exequente apresentou impugnação às fls.
1267/1269 (dos autos de origem correspondente às fls. 1372/1374 destes
autos) e o agravante às fls. 1277/1278 (dos autos de origem correspondente às
fls. 1382/1384 destes autos), sobrevindo, então, a decisão agravada, que
homologou o cálculo do contador que entendeu pela existência de saldo
remanescente no valor de R$ 55.515,07, conforme planilha de fls. 1311 1278
(dos autos de origem correspondente às fls. 1431 destes autos).
Logo, foi intimado previamente para se manifestar e
apresentar impugnação.
Outrossim, após manifestação do contador apurando
a existência de saldo remanescente, o agravante deveria ter atacado o cálculo
apresentado, entretanto, apresentou a genérica manifestação de fls. 1277/1278
(dos autos de origem correspondente às fls. 1382/1384 destes autos) como
restou reconhecido na decisão recorrida, deixando de apontar,
especificamente, quais seriam as inconsistência existentes na conta.
De outro lado, o agravante sustenta que “os valores
bloqueados pela empresa CIELO ficaram depositados período de tempo sem
sofrer atualizações, pois somente em momento posterior foram depositados
em conta judicial, sendo que o débito sofreu constante atualização, não
refletindo equidade ao caso em comento”, como demonstrado pela planilha
que colaciona nesta oportunidade.
Entretanto, a questão relativa à atualização deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050939-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ter sido suscitada em impugnação, o que não ocorreu na hipótese (fls.
1382/1383). Em contrapartida, o agravado procedeu aos depósitos dos
valores devidos em conta judicial e de forma individual, conforme se observa
às fls. 914/916 (825/827); 964/969 (874/879); 973/975 (883/885); 981/983
(892/894); 986/987 (898/899); 990/991 (902/903); 994/995 (905/906);
1000/1010
(912/922);
1013/1016
(925/928);
1020/1021
(932/933);
1094/1101 (1009/1016); e 1221/1222 (1144/1145), o que afasta a pretensão
de atualização dos valores individualmente, visto que o depósito foi realizado
imediatamente após o respectivo bloqueio, sendo a responsabilidade pelo
pagamento da correção monetária da instituição financeira que recebeu os
depósitos.
Por fim, o agravante aduz da existência de
ilegalidade da penhora de suas cotas junto à empresa Lorenfer Indústria e
Comércio, afirmando que equivale a penhora de percentual de faturamento,
nos termos do art. 866 do CPC, que se encontra na décima posição da ordem
de preferência do art. 835 do CPC e, além do mais, embora o executado seja
sócio da empresa, tratam-se de pessoas jurídicas distintas. Entretanto, a
discussão desta matéria se encontra preclusa em razão do julgamento do
Agravo de Instrumento n° 7.264.687-2 (fls. 290/293 destes autos).
Assim, não há motivo para acolher as razões
recursais do agravante.
Impõe-se, portanto, a confirmação da r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator